Tribunal: TJMT
Processo: 1017680-37.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017680-37.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Despacho de Citação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCA RIZZATTI MENDES - CPF: 035.502.231-10 (ADVOGADO), MARLI SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 468.653.811-49 (AGRAVANTE), MARAN CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 02.406.578/0001-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CARTA DE CITAÇÃO DA PESSOA FÍSICA EXPEDIDA NO ENDEREÇO CONSTANTE NA CDA – VALIDADE – PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA – NÃO LOCALIZAÇÃO NO ENDEREÇO – CERTIFICAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE DA CITAÇÃO VIA EDITAL – PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA E INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do entendimento recente do STJ, é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.

2- F
rustrada a tentativa de citação da pessoa jurídica no endereço constante na CDA, há indícios de dissolução irregular da empresa, haja vista sua obrigação de informar qualquer mudança de endereço perante a Receita Federal, nos termos da Súmula 435 do STJ, sendo possível a citação editalicía sem configuração de nulidade processual.

3- Ausente o transcurso de cinco anos, tanto para reconhecimento da prescrição ordinária prevista pelo CTN, como da prescrição intercorrente, pela LEF, deve ser afastada a referida alegação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
No 1017680-37.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S):

MARLI SIQUEIRA DA SILVA

MARAN CONFECÇÕES LTDA - ME

AGRAVADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marli Siqueira da Silva e Maran Confecções Ltda – ME,
contra

a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal no 9805-37.2009.8.11.0015, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento da nulidade de citação.

Sustenta a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no artigo 174 do CTN, pois entende que transcorreu cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e a citação válida, e, ainda, a nulidade da citação por edital, haja vista que não esgotaram todos os meios para localização dos Executados.

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, seja provido o agravo para
declarar a prescrição dos débitos discutidos nos autos ou, caso não seja esse o entendimento de vossas excelências, que seja decretada a nulidade da citação por edital, com o consequente reconhecimento da prescrição, tudo nos termos da fundamentação acima.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 26800982).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 32651997, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marli Siqueira da Silva e Maran Confecções Ltda – ME,
contra

a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal no 9805-37.2009.8.11.0015, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento da nulidade de citação.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em desfavor dos Agravantes, Ação de Execução Fiscal, objetivando o pagamento do valor de
R$ 9.718,56 (nove mil setecentos e dezoito reais cinquenta e seis centavos), referente ao não recolhimento de ICMS, cujo crédito tributário foi constituído em 13-3-2006, consoante CDA acostada ao Id. 24676464 – pág. 8.

O Magistrado de Primeiro Grau determinou a citação das Executadas, via AR, ocorre que,
a carta de citação expedida à Agravante Marli Siqueira foi assinada por pessoa desconhecida,
e quanto a pessoa jurídica, voltou com a seguinte informação: Desconhecido.

Posteriormente, em 12-3-2012, foi expedido mandado de citação, contudo, o Oficial de Justiça não localizou o endereço, consoante certidão de Id. 24667995 – pág. 4.

Em seguida, a Fazenda Pública requereu a citação via Edital, que foi deferida em 30-10-2012, todavia, apenas em 15-5-2015 foi expedido Edital de Citação (Id. 24677995 - Pág. 4).

Diante disso, foi nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, a qual apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade da citação por ausência de esgotamento das diligências necessárias à localização do devedor; no entanto, a exceção foi rejeitada pelo Magistrado, por entender que a citação via edital é possível quando frustrado outros meios.

Nulidade de citação

No tocante a nulidade de citação, observa-se que a Agravante pessoa física,
Marli Siqueira da Silva, possui como endereço cadastrado perante a SEFAZ e consignado na CDA: Rua das violetas, no 58, Jardim das Violetas, Centro – SINOP.

Expedida Carta de Citação no mencionado endereço, o AR foi assinado por pessoa diversa à lide, a saber: Sinomaria C. S. (Id. 24675968 - Pág. 3).

Esta Relatora concedeu o efeito suspensivo, por entender que o AR foi recebido por pessoa estranha a lide e porquanto não havia sido esgotado todos os meios de citação antes da expedição do Edital quanto à citação da pessoa jurídica.

Ocorre que,
nos termos do entendimento recente do STJ, é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado,
mesmo que recebida por terceiros
. Veja-se:

EXECUÇÃO FISCAL.
CITAÇÃO POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA
.INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
VALIDADE.

1. Para o Tribunal de origem, a citação postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço do executado mas recebido por pessoa estranha ao feito, não teve o efeito de interromper o curso do prazo prescricional.

2.
Tal entendimento não está em harmonia com a jurisprudência do STJ, que tem orientação firme de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes.

3. Recurso Especial provido para, afastada a nulidade da citação, retornar os autos ao juízo de origem para dar prosseguimento à execução fiscal como entender de direito.

(REsp 1648430/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

E, ainda:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE E RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. CITAÇÃO POSTAL RECEBIDA NO ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. AR ASSINADO POR PESSOA DIVERSA. VALIDADE. ARTIGO 8o, I E II, LEF. PRECEDENTES STJ E TJRS.
Nos termos do artigo 8o, I e II, LEF, a citação postal se perfectibiliza com o recebimento da carta no endereço correto da parte executada, ainda que o aviso de recebimento venha a ser assinado por terceiro, consoante orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
Cabível, pois, o deferimento da penhora on line, assim como de restrição via Renajud, sem que se possa cogitar de algum prejuízo à devedora, ante o disposto no artigo 12, § 3o, LEF. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO(Agravo de Instrumento, No 70083946293, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Julgado em: 26-02-2020). [Destaquei]

Quanto a citação da pessoa jurídica, imperioso ressaltar que o AR de citação
voltou com a seguinte informação: Desconhecido; determinada a citação por Oficial de Justiça este consignou que: (...)
no referido endereço atualmente funciona a empresa Lojas Maranata, onde, o gerente Daniel Francisco Candido, não obtive informações que me levassem até o atua endereço da devedora
(Id. 2466799).

Necessário mencionar que o endereço em que se tentou a citação da empresa Executada, constante na CDA, é o mesmo do cadastrado perante a Receita Federal, para consulta do CNPJ.

Sendo assim, frustrada a tentativa de citação da pessoa jurídica no endereço constante na CDA, há indícios de dissolução irregular da empresa, haja vista sua obrigação de informar qualquer mudança de endereço perante a Receita Federal, nos termos da Súmula 435 do STJ, que dispõe:
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Assim, no presente caso, possível a citação editalicía sem configuração de nulidade processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – RÉU REVEL – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – PESSOA JURÍDICA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO PRÓPRIO ESTATUTO SOCIAL – INDÍCIO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA REJEITADA – CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, INCLUSIVE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Frustrada a tentativa de citação da pessoa jurídica no endereço constante do seu próprio Contrato Social, há indício de dissolução irregular da empresa, sendo possível, no caso, a citação editalícia sem configuração de nulidade processual.
2. Julgados improcedentes os embargos à execução, deve o embargante/executado ser condenado aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. (N.U 0001552-17.2014.8.11.0005, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016). [Destaquei]

Portanto, resta superada a alegação de nulidade de citação.

Da prescrição

No tocante a prescrição, inobstante a Agravante sustentar a ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente, na verdade, pugna pelo reconhecimento da prescrição ordinária com fulcro no artigo 174 do CTN.

Apesar disso, por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição será analisada nas duas perspectivas.

No presente caso, quanto a prescrição ordinária, verifica-se que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 13-3-2006 e a presente ação de execução ajuizada em 17-8-2009, cujo despacho de citação foi proferido em 23-9-2009, portanto, dentro do prazo quinquenal pertinente, consoante estabelece o artigo 174, I, do CTN,
verbis
:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

Quanto à prescrição intercorrente,
o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF e fixou as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

No presente caso, evidencio que, quanto a Agravante pessoa física, sua citação foi efetiva em fevereiro de 2010, não havendo que se falar sequer em inicio do prazo; contudo, referente a pessoa jurídica, a prescrição teve início em 18-7-2011, data em que o Agravado foi intimada acerca da não localização do devedor e interrompida em maio de 2015, com a publicação do Edital de citação, mas que retroage à data da petição do Recorrido, em agosto de 2012 (Id. 24667995 - Pág. 6), portanto, antes do prazo de cinco anos.

Sendo assim, também não há que se falar em ocorrência de prescrição, tanto na modalidade ordinária quanto intercorrente.

Ante o exposto, revogo a liminar concedida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020